Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734749-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO MENDES GOMES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de FABRÍCIO MENDES GOMES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 3a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0728186-80.2024.8.07.0001, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Argumenta ser desproporcional a segregação cautelar do paciente, pois com ele foi encontrada ínfima quantidade de entorpecentes (15,72g de cocaína). Aduz ter o magistrado, ao decretar a custódia preventiva, considerado a reincidência específica do paciente. No entanto, tratar-se de condenação ocorrida em 2018, cuja pena já foi integralmente cumprida, estando ausente a contemporaneidade com o presente fato. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Por fim, alega que o indiciado exerce a profissão de técnico de aparelhos celulares, razão pela qual vários foram apreendidos em sua residência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0733203-97.2024.8.07.0001) a existência de investigação, na qual o paciente foi apontado como traficante de drogas, sendo por isso requerida a expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do investigado, deferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes. Na data do flagrante, a equipe policial encontrou o paciente saindo de casa, oportunidade em que resistiu à abordagem e tentou fugir, sendo contido pelos agentes. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína (12,54 g) embalada em saco plástico. Realizada a busca domiciliar, três facas com resquícios de entorpecentes, plásticos para embalar drogas, duas porções de cocaína de 1,88g de massa líquida, uma porção de cocaína de 1,30g de massa líquida, R$ 6.336,00 em espécie, R$ 444,50 em moedas e 6 aparelhos celulares foram localizadas. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 205159859 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade do indiciado e o risco concreto de reiteração delitiva. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, artigos 129, caput, 180, caput, 329, caput, e 331, caput, todos do Código Penal (ID 208071204, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese, a impetrante alega ser desproporcional a segregação cautelar, haja vista a quantidade ínfima de entorpecentes encontrados em sua posse, bem como a ausência de contemporaneidade da reincidência específica com os fatos em apuração. Embora a denúncia impute ao paciente a prática de diversos delitos, suas razões se relacionam tão somente ao tráfico de drogas. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Depreende-se dos autos de origem que o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor e, ao contrário do que afirma a impetrante, foi flagrado em típico movimento de mercancia ilícita, pois, além das substâncias apreendidas, foram localizadas facas com resquícios de drogas, sacos plásticos tipicamente utilizados no fracionamento de entorpecentes para comercialização e considerável quantidade de dinheiro em espécie. Ademais, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, o fato de o paciente ser reincidente específico, com sentença transitada em julgado em 23/11/2018 (ID 206993375, origem), não é irrelevante pois evidencia o risco de reiteração delituosa e sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator